Tribunal: TJMT
Processo: 1026538-26.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026538-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, Banco Bradesco S.A. e Galera Mari e Advogados Associados, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 15.000,00 pelos serviços prestados em três processos específicos, após rescisão unilateral do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita na sentença que arbitrou honorários advocatícios; (ii) saber se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco contratante, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou; e (iii) saber se o valor arbitrado de R$ 15.000,00 para três processos mostra-se adequado e proporcional ao trabalho realizado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por julgamento extra petita não prospera, uma vez que a sentença manteve-se nos limites da causa de pedir e do pedido, reconhecendo o direito do escritório ao arbitramento judicial pelos serviços prestados até a rescisão contratual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

5. A rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, configurando obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato.

6. O termo de quitação firmado pelo escritório não impede o arbitramento judicial, por tratar-se de documento genérico que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nos processos objeto da demanda.

7. A previsão contratual de que o causídico não faria jus a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos não pode prevalecer em face do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados até a rescisão unilateral.

8. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 para cada processo, totalizando R$ 15.000,00, mostra-se adequado e proporcional ao trabalho realizado, observando os critérios estabelecidos no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral pelo contratante antes do término dos processos justifica o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente das condições contratuais para recebimento. 2. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade, boa-fé contratual e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando o trabalho efetivamente desempenhado pelo causídico."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CPC, art. 85, §2º; CC, arts. 125 e 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; TJ-MT, AC 0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes
,
BANCO BRADESCO S.A
. e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 1026538-26.2022.8.11.0041, ajuizada pela banca de advocacia em desfavor da instituição bancária, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00, referente aos processos nº 0001749-70.2016.8.11.0079, 0641071-83.2016.8.04.0001 e 0633522-22.2016.8.04.0001, fixando juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação.

O Banco Bradesco S.A. alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ser extra petita, uma vez que a decisão não teria observado os limites da lide. Sustenta que a causa versa sobre pedido de arbitramento de honorários pela rescisão unilateral do contrato que teria frustrado a chance de recebimento dos honorários de êxito, e não sobre remuneração pelo trabalho já realizado. Argumenta ainda que há contrato escrito entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de remuneração e os efeitos da rescisão, além da existência de termos de quitação firmados pelo escritório autor, os quais não teriam sido devidamente analisados pela sentença. No mérito, defende a inexistência de direito ao arbitramento judicial dos honorários, pleiteando a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado. (id. 291888922).

Por seu turno, a Galera Mari e Advogados Associados recorre pleiteando a majoração dos honorários arbitrados, argumentando que o valor fixado não corresponde ao trabalho desenvolvido ao longo de quatro anos nos processos objeto da ação, nem considera o valor econômico das questões. Destaca o diligente trabalho realizado, a natureza complexa das demandas e o proveito econômico obtido pelo banco apelado decorrente do benefício fiscal nas operações de crédito inadimplidas. (id. 291888918).

Contrarrazões da parte BRADESCO S.A., id. 291888931.

Contrarrazões da parte GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, id. 291888932.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos devem ser conhecidos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes
,
BANCO BRADESCO S.A
. e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 1026538-26.2022.8.11.0041, ajuizada pela banca de advocacia em desfavor da instituição bancária, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00, referente aos processos nº 0001749-70.2016.8.11.0079, 0641071-83.2016.8.04.0001 e 0633522-22.2016.8.04.0001, fixando juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação.

1. DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

1.1. PRELIMINAR – DECISÃO EXTRA PETITA

O apelante Banco Bradesco S.A. alega nulidade da sentença por ser extra petita, sustentando que a decisão teria ultrapassado os limites da demanda.

A alegação, contudo, não prospera. A nulidade por julgamento extra petita ocorre quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada ou confere bem jurídico distinto do que foi requerido.

No caso em exame, a pretensão deduzida na inicial consistia
justamente no arbitramento de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a sentença se manteve nos limites da causa de pedir e do pedido, reconhecendo o direito do escritório autor ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão contratual.

O fato de a sentença não ter acolhido a tese jurídica defendida pelo banco apelante quanto à inexistência do direito ao arbitramento
não configura julgamento extra petita
, mas apenas divergência de entendimento jurídico quanto ao mérito da demanda.

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada.

1.2. MÉRITO DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O apelante sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

No caso em tela, é incontroverso que o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu nos processos nº 0001749-70.2016.8.11.0079, 0641071-83.2016.8.04.0001 e 0633522-22.2016.8.04.0001, até a notificação da rescisão contratual em 19/11/2020.

O banco apelante sustenta que o termo de quitação firmado pelo escritório autor impediria o arbitramento judicial dos honorários. Entretanto, embora o documento exista, observo que se trata de termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nos processos objeto desta demanda.

A jurisprudência deste Tribunal já assentou que
"o ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa."
(TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 02/08/2023)

Ademais, quanto à previsão contratual de que o causídico não faria jus a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos, esta disposição
não pode prevalecer em face do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa
, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados pelo escritório autor até a rescisão unilateral do contrato pelo banco.

Como bem destacado na sentença recorrida, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

Portanto, considerando que o escritório autor prestou serviços nos processos objeto da ação até a rescisão contratual, faz jus ao arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho desempenhado, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

No tocante ao valor arbitrado, tenho que o montante de R$ 5.000,00 para cada processo, totalizando R$ 15.000,00, mostra-se adequado e proporcional ao trabalho realizado, ao tempo despendido, à complexidade das causas e ao zelo profissional demonstrado, não merecendo reforma neste ponto.

Por tais razões, nego provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A.

2. DA APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O escritório autor recorre pleiteando a majoração dos honorários arbitrados, sustentando que o valor fixado seria insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido nos processos.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, §2º, do CPC, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, a sentença fixou o valor de R$ 5.000,00 para cada um dos três processos mencionados na inicial, totalizando R$ 15.000,00, tendo considerado que se tratava de ações de execução sem maior complexidade.

Embora o apelante tenha destacado o diligente trabalho realizado nos processos, com peticionamentos e acompanhamento durante aproximadamente quatro anos, não demonstrou de forma específica em que medida o valor arbitrado seria insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido.

Além disso, quanto ao argumento de que deveria ser considerado o benefício fiscal obtido pelo banco, observo que não há comprovação nos autos de que tal benefício tenha efetivamente ocorrido nos processos específicos objeto da demanda, tratando-se de alegação genérica.

Nesse contexto, tenho que o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional ao trabalho realizado, não merecendo majoração.

Por essas razões,
nego provimento
ao recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025